Tribunal: TJMT
Processo: 1081259-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081259-54.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 177.281.691-49 (AGRAVANTE), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção. O indeferimento do pedido de justiça gratuita, formulado no âmbito da apelação, resultou na intimação da parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação do pagamento do preparo, protocolada nos autos após o término do prazo fixado pelo relator, é suficiente para afastar a deserção, sob a alegação de que o pagamento foi realizado no último dia do prazo.

III. Razões de decidir:

3. Indeferido o benefício da justiça gratuita em sede recursal, o relator deve fixar prazo de cinco dias para que o recorrente efetue o preparo, sob pena de deserção, conforme previsão do art. 99, § 7o, do CPC, e do art. 79-B, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal.

4. O cumprimento da determinação judicial exige não apenas o efetivo pagamento das custas dentro do prazo concedido, mas também a tempestiva comprovação desse pagamento nos autos, no mesmo período.

5. A juntada do comprovante de pagamento após o transcurso do prazo legal configura ato extemporâneo, operando-se a preclusão consumativa. O ato de comprovar o preparo não pode ser praticado após o vencimento do prazo fixado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no prazo legal, não sendo possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a demonstrar o recolhimento, sob pena de deserção.

7. Constatado que a parte recorrente, embora intimada, somente protocolou o comprovante de pagamento seis dias após o vencimento do prazo, correta a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu da apelação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Indeferido o pedido de justiça gratuita recursal, compete ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo dentro do prazo de cinco dias fixado pelo relator (art. 99, § 7o, CPC), não bastando o mero pagamento desacompanhado da tempestiva juntada do comprovante aos autos. 2. A apresentação do comprovante de pagamento após o término do prazo legal acarreta a preclusão consumativa e impõe o reconhecimento da deserção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o; art. 1.007. Regimento Interno do TJMT, art. 79-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 21/08/2023. STJ, AgInt no AREsp 1835848/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 04/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ
contra a r. decisão monocrática de ID. 308814363, proferida por este Relator, que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção. O referido recurso de apelação (no
1081259-54.2024.8.11.0041
) havia sido interposto pelo ora Agravante contra a r. sentença do Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ - MT
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou os embargos à monitória.

Na decisão de
ID. 305227875
, indeferi o pedido de justiça gratuita formulado no âmbito da Apelação. Fundamentei que os documentos apresentados (ID. 305136351), após determinação prévia (ID. 297703886), demonstravam renda líquida mensal superior a R$ 22.000,00 e a propriedade de bens de alto valor, incluindo dois imóveis e dois veículos, o que afastava a hipossuficiência alegada. Naquela oportunidade, intimei o recorrente para efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

A Secretaria certificou, no
ID. 308301379
, em 20/08/2025, que o prazo concedido ao recorrente para o recolhimento do preparo decorreu sem cumprimento em 19 de agosto de 2025.

Posteriormente, em 25/08/2025, o Apelante protocolou a petição de
ID. 309400350
, na qual informou ter emitido a guia e efetuado o pagamento das custas na mesma data, juntando o comprovante. Afirmou ter cumprido a determinação e requereu o processamento do recurso.

Em 01/09/2025, proferi a decisão monocrática ora agravada (
ID. 308814363
). Nela, relatei que, após o indeferimento da justiça gratuita
(ID. 305227875)
, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem efetuar o recolhimento do preparo, tendo apresentado pedido de reconsideração (ID. 308301379) com documentos antigos. Diante da ausência do pagamento, considerei caracterizada a deserção e, nos termos do art. 1.007 do CPC e art. 74 do RITJMT,
NÃO CONHECI
do Recurso de Apelação.

Inconformado,
JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ
interpôs o presente Agravo Interno (
ID. 316369893
). O Agravante sustenta que a decisão agravada (ID n. 308814363) incorreu em equívoco. Alega que a intimação para pagamento (ID n. 305339356) foi publicada em 12/08/2025, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, com término em 19/08/2025. Afirma ter realizado o pagamento integral do preparo tempestivamente, em 19/08/2025, conforme comprovante de ID n. 309407361, juntado na petição de ID n. 309400350. Defende que o cumprimento da obrigação dentro do prazo legal afasta a deserção e que a decisão viola a primazia do julgamento de mérito. Pede a reconsideração da decisão para afastar a deserção e determinar o prosseguimento da Apelação Cível, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado.

O Agravado,
BANCO DO BRASIL S.A.
, apresentou Contraminuta no ID. 322753853. Pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o Agravante não comprovou o recolhimento em tempo hábil. Sustenta que a ciência da intimação (id.305339356) ocorreu em 12/08/2025, e o prazo para comprovação nos autos expirou em 19/08/2025. Contudo, o Agravante só protocolou a petição com o comprovante (fls.309400350) em 25/08/2025, de forma extemporânea. Ademais, alega que o pagamento foi insuficiente (a menor). Defende que, por não ter recolhido o preparo no ato da interposição, o Agravante deveria tê-lo feito em
DOBRO
no prazo de 05 dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC e do art. 73, §3o, do RITJMT. Indica que o valor correto seria R$ 8.606,22, e não o valor pago de R$ 4.303,11. Requer, por fim, a condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que o preparo recursal não foi recolhido no prazo. Sustenta ter realizado o pagamento integral do preparo tempestivamente, em 19/08/2025, conforme comprovante juntado, defendendo que o cumprimento da obrigação dentro do prazo legal afasta a deserção e que a decisão viola a primazia do julgamento de mérito.

Já a parte Agravada defende que o Agravante não comprovou o recolhimento em tempo hábil, posto que a ciência da intimação ocorreu em 12/08/2025, com prazo para comprovação nos autos até 19/08/2025, contudo o Agravante só protocolou a petição com o comprovante em 25/08/2025, de forma extemporânea.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

A controvérsia centra-se na verificação da tempestividade da comprovação do preparo recursal nos autos, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. Depreende-se da análise dos elementos carreados aos autos que a questão envolve a aplicação específica do regramento regimental sobre o procedimento de regularização do preparo recursal quando negado o benefício da gratuidade judiciária.

Cumpre destacar, inicialmente, que o §2o do art. 79-B do Regimento Interno do TJMT estabelece procedimento específico para estas situações, dispondo que "
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar o prazo de 05 (cinco) dias para sua efetivação, sob pena de deserção.
"

Verifica-se nos autos que este procedimento foi rigorosamente observado. Conforme consta da decisão de ID. 305227875, proferida em 07/08/2025, o pedido de justiça gratuita foi analisado e indeferido com base em elementos demonstrativos de renda líquida mensal superior a R$ 22.000,00 e propriedade de bens de alto valor, incluindo dois imóveis e dois veículos, circunstâncias que afastavam a hipossuficiência alegada. Naquela oportunidade, foi concedido ao recorrente o prazo de 05 dias para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, em estrita observância ao comando regimental.

A intimação da referida decisão foi devidamente publicada em 12/08/2025, conforme Ato Ordinatório de ID. 305339356, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo de cinco dias úteis para a efetivação do preparo, com termo final em 19/08/2025.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o Agravante deixou transcorrer o prazo sem comprovar nos autos o recolhimento do preparo. A Secretaria certificou, no ID. 308301379, em 20/08/2025, que o prazo concedido ao recorrente decorreu sem cumprimento em 19 de agosto de 2025. Posteriormente, apenas em 25/08/2025, o Apelante protocolou a petição de ID. 309400350, juntando comprovante de pagamento alegadamente realizado em 19/08/2025.

É possível verificar através da análise cronológica dos atos processuais que existe distinção fundamental entre o momento do efetivo pagamento do preparo e o momento de sua comprovação nos autos. Embora o Agravante alegue ter efetuado o pagamento no último dia do prazo (19/08/2025), a documentação demonstrativa desta quitação somente foi apresentada aos autos em data posterior ao vencimento do prazo legal (25/08/2025), caracterizando juntada extemporânea.

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
"A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa."
(STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Além disso, consolidou-se igualmente o entendimento de que
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção"
e que
"Na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficência. Após intimada, a parte não regularizou o preparo da apelação no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção."
(STJ - AgInt no AREsp: 1835848 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Seguindo a mesma linha de orientação, este Tribunal de Justiça reconhece que "
Indeferido o pedido de justiça gratuita, o recurso não conhecido por falta de preparo está sujeito à deserção, não se aplicando a regra do recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC
" e que "
Em face do indeferimento da justiça gratuita, foi determinado o recolhimento do preparo, que não foi realizado pela parte agravante, acarretando o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 932, III, do CPC.
" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00014034720138110040, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

A análise sistemática dos elementos probatórios revela que o procedimento estabelecido no Regimento Interno foi integralmente observado pelo Juízo. O prazo de cinco dias foi adequadamente fixado, a intimação foi regularmente processada e publicada, e competia à parte recorrente não apenas efetuar o pagamento do preparo, mas também comprovar tempestivamente nos autos a sua quitação dentro do lapso temporal concedido.

Constata-se a presença de preclusão consumativa, instituto que impede a regularização posterior de atos processuais não praticados no momento oportuno. A juntada do comprovante de pagamento em data posterior ao vencimento do prazo legal não tem o condão de afastar a deserção, ainda que o pagamento tenha sido alegadamente realizado dentro do prazo concedido.

Sob tal enfoque, não prospera a argumentação do Agravante de que o mero pagamento, desacompanhado da tempestiva comprovação nos autos, seria suficiente para afastar a deserção. O ordenamento processual exige não apenas o cumprimento material da obrigação, mas também a sua demonstração formal dentro do prazo estabelecido, sob pena de aplicação das consequências previstas em lei.

Ademais, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem a impossibilidade de juntada extemporânea de comprovantes de preparo em razão da incidência da preclusão consumativa. Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do tribunal de origem no tocante ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide.
" (STJ - AgInt no AREsp: 1835848 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Do contrário, admitir-se a tese sustentada pelo Agravante representaria violação ao princípio da segurança jurídica e aos prazos processuais, criando-se precedente perigoso que estimularia o descumprimento das determinações judiciais relativas à comprovação tempestiva do preparo recursal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025